Tribunal: CARF
Processo: 15504.100220/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.100220/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.759 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
FAX DISTRIBUIDORA LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-43.005, de 28 de fevereiro
de 2013, da 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE no 422896, de 01 de setembro de 2010, virtude de possuir débitos deste
Regime Especial, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V, do art. 17, da
Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, com efeitos a partir de 01/01/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.100220/2010-19
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100220/2010-19

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade defendendo, em
síntese, que desejava fazer o parcelamento do débito.
A 4a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO POR DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO.
Não poderá permanecer no Simples Nacional a empresa excluída em razão de débitos
sem exigibilidade suspensa, se não comprovar ter regularizado, no prazo de trinta dias
após a ciência, os débitos motivadores da exclusão.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 14/05/2013 (e-fls. 35 e
36) e apresentou recurso voluntário no dia 12/06/2013 (e-fls. 41 a 50), com os fatos e
fundamentos abaixo sintetizados:
Defende que a Lei no 10.522/2002 autoriza que os débitos de qualquer natureza
fossem parcelados, sem distinção ou vedação e, portanto, os débitos de Simples Nacional
também deveriam ser parcelados com base nessa lei. Alega que impor uma restrição de
parcelamento às sociedades empresarias optantes pelo regime simplificado fere o princípio
constitucional da isonomia.
Apenas com a Lei Complementar no 139/2011, a legislação passou a admitir o
parcelamento de tributos apurados na sistemática do Simples Nacional. Trata-se de alteração em
razão de exigência constitucional, segundo aduz.
Alega que, apenas a partir da LC acima, os contribuintes que receberam Atos
Declaratórios de Exclusão poderão parcelar as dívidas, e que, se na sua época existisse essa
possibilidade, esse processo não existiria, pois efetuou o parcelamento tão logo foi possível.
Ao final, requereu a revisão do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 422896,
de 01/09/2010, para que seja tornado sem efeito a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100220/2010-19

Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/BJE no 422896, de
01 de setembro de 2010, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía débitos de
Simples Nacional, sem a exigibilidade suspensa (e-fl. 17).
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, manteve a exclusão da
Recorrente, visto que não poderia essa realizar o parcelamento através de requerimento via
manifestação de inconformidade, como também porque, até o advento da Lei complementar no
139/2011, inexistia previsão legal para parcelamento de débitos do Simples.
A Recorrente declara no seu recurso voluntário que a Lei no 10.522/2002 autoriza
o parcelamento de débitos de qualquer natureza e não concorda com a posição da Receita
Federal. Outrossim, entende que se existisse tal previsão na data de recebimento do ADE, teria
efetuado o parcelamento, como o fez após a LC no 139/2011.
O ADE foi recebido pela Recorrente em 22/09/2010, tendo essa prazo de 30 dias
para efetuar o pagamento do débito, ou ainda, in casu, apresentar manifestação de
inconformidade para comprovar a suspensão da exigibilidade do débito. No caso em análise, a
Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, reconhecendo a existência dos débitos
e requerendo a permissão para realizar o parcelamento da dívida, sob o argumento da Lei no
10.522/2002, acima já comentado.
Observa-se que o inconformismo da Recorrente se dirige unicamente ao fato de a
decisão recorrida não lhe ter oportunizado o parcelamento dos débitos na forma prevista na Lei
no 10.522/2002. Não houve, portanto, qualquer contestação acerca da existência de fato
impeditivo da opção pelo Simples Nacional.
A Lei no 10.522.2002, que instituiu o parcelamento ordinário, ao contrário do que
alega a Recorrente, apresenta condições de parcelamento de dívidas junto à União, pelo próprio
texto normativo, o parcelamento dessa lei abrange débitos de quaisquer natureza para com a
Fazenda Nacional, vide texto legal abaixo:
Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser
parcelados em até sessenta parcelas mensais, a exclusivo critério da autoridade
fazendária, na forma e condições previstas nesta Lei.
O parcelamento em discussão, portanto, irá atingir débitos oriundos de não
pagamento de tributos de competência da União, em razão do princípio da competência.
Logo, a Lei no 10.522/2002 cuida do parcelamento de tributos federais, enquanto
os débitos apurados pelo Simples Nacional abarcam também exações estaduais e municipais.
Estão inclusos na Sistemática do Simples os seguintes tributos: Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), Contribuição para o PIS/Pasep, Contribuição Patronal Previdenciária-CPP para a
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100220/2010-19

Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às
atividades de prestação de determinados serviços, Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)
– art. 13 da Lei Complementar no 123/2006.
Devido ao Princípio da Federação, um ente da federação não pode instituir
parcelamentos de créditos pertencentes aos demais entes federados. Isso é, o legislador ordinário
federal não tem competência para determinar que os demais entes da federação recebam seus
créditos também de forma parcelada. Tal possibilidade só é possível mediante Lei Complementar
- art. 146, III, “d”, da CF.
Dessa forma, em que pese o inconformismo da Recorrente, os débitos de Simples
Nacional até a Lei Complementar no 139/2011 não poderiam ser parcelados, em razão de
inexistência de previsão legal, apenas a partir da citada Lei Complementar, que alterou a Lei
Complementar no 123/2006, passou a existir previsão legal de parcelamento de débito do
Simples Nacional.
Ademais, o Simples Nacional, nos termos da LC 123/2006, já contempla
tratamento diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte, com um sistema
tributário simplificado e diversos benefícios que lhes assegura competitividade no mercado, a
teor dos artigos 170 e 179 da Constituição Federal. Diante disso, não há que se falar em violação
ao princípio da isonomia tributária, porque o legislador, por uma questão de política fiscal,
considerando que as empresas optantes pelo Simples Nacional já são beneficiadas com o
tratamento jurídico diferenciado, não prever a possibilidade de parcelamento de eventuais
débitos surgidos nesse regime, ao contrário das demais empresas integrantes do regime normal
de tributação, o que sugere tratamento diferenciado para situações diferenciadas. O que a
Recorrente pretende é aproveitar de outros sistemas aquilo que a ela parece favorável.
Não obstante os argumentos acima, a Lei no 10.522/2002 não traz em seu texto
permissivo expresso para incluir os débitos de dívidas originadas de Simples Nacional.
A questão da previsão legal é indispensável em razão do Princípio da Legalidade
Estrita, assim, para concessão do parcelamento de dívida de determinada espécie, é indispensável
existir previsão legal expressa, sendo insuficiente a mera ausência de proibição (art. 155 – A
CTN) .
Considerando as informações constantes no processo e reconhecido pela própria
Recorrente, a mesma encontrava-se em débito quando do recebimento do ADE e não cumpriu o
prazo legal para a devida regularização.
Vale ressaltar ainda que a atividade das autoridades administrativas devem ser
vinculadas à norma, haja vista o dever de estar vinculado à legalidade estrita, conforme art. 41,
inciso IV, do Anexo II do atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.759 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.100220/2010-19

Assim, não cabe ao órgão julgador tecer juízo de valor sobre as questões
ventiladas no recurso, notadamente em relação à afirmação da Recorrente de que teria aderido ao
parcelamento, caso houvesse previsão legal quando do recebimento do ato de exclusão.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital